Tribunal: TJMT
Processo: 1004920-37.2022.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004920-37.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS MARIANO DA CRUZ - CPF: 060.295.059-71 (RECORRENTE), KADU ARRUDA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 17.422.786/0001-38 (RECORRIDO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), DEJANIRA DOS ANJOS - CPF: 039.100.809-95 (RECORRIDO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

93

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1004920-37.2022.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1004920-37.2022.8.11.0037

Recorrente:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Recorrido:

Marcos Mariano da Cruz

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – FEITO PROMOVIDO EM DESFAVOR DO LOCADOR E DA IMOBILIÁRIA ADMINSTRADORA DO IMÓVEL – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – AFASTADA -

VÍCIOS OCULTOS DO IMÓVEL –MULTA CONTRATUAL INDEVIDA –
SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO

DESPROVIDO.

C
onforme o precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“no que toca ao modo de cobrança, responde a imobiliária por sua atuação”.
(REsp n. 864.794/PR).

Dessa forma,

a indenização por dano moral decorreu também da inscrição indevida do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, e a imobiliária foi quem promoveu a inscrição. Logo, no que tange ao dano moral, a responsabilidade da recorrente é solidária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1004920-37.2022.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1004920-37.2022.8.11.0037

Recorrente:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Recorrido:

Marcos Mariano da Cruz

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Com Reparação por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste-MT.

Sentença
(
Id
.

191265758

)
:
julgou procedente o pedido autoral, declarando inexistente o débito no valor R$ 2.495,10 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e dez centavos), apontado no SPC/SERASA em nome do recorrido e efetuado pela terceira reclamada;
e condenou,
solidariamente,

as partes requeridas ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados desta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente. Por fim, julgou improcedente o pedido contraposto.

Recurso Cível Inominado
(Id.

191265759
): o recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id

191265764

): pugna pelo desprovimento do recurso interposto a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1004920-37.2022.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1004920-37.2022.8.11.0037

Recorrente:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Recorrido:

Marcos Mariano da Cruz

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
os integro a este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Com Reparação por Danos Morais proposta por
Marcos Mariano da Cruz em face de
Carlos Eduardo de Arruda Souza, Dejanira dos Anjos e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido alega, em síntese, que no dia 10/12/2020 assinou contrato de locação de um imóvel localizado na Rua Chimarrita, nº 439, Bairro Poncho Verde, em Primavera do Leste-MT, sendo que o imóvel é de propriedade da senhora Dejanira dos Anjos.

Sustenta que o contrato de locação foi celebrado entre o recorrido e a imobiliária Kadu imóveis, bem como que foi pactuado contrato de seguro fiança locatícia com o recorrente.

Aduz que após se mudar para o imóvel ocorreu uma sequência de chuvas, de modo que constatou a existência de vazamentos e infiltrações no imóvel, sendo que estes detalhes não foram descritos no laudo de vistoria da residência.

Afirma que após constatar os vícios ocultos no imóvel entrou em contato com a imobiliária, por sem êxito.

Relata que, diante da recusa da imobiliária em resolver o problema, entrou em contato com a proprietária do imóvel, sendo que esta se prontificou a reparar os danos relatados e, desta forma, foram instaladas uma calha e uma manta térmica para remediar os vazamentos, no entanto, o problema não foi resolvido.

Argumenta que tentou resolver a controvérsia administrativamente, uma vez que notificou extrajudicialmente a imobiliária requerida, no entanto, não obteve êxito e, em virtude disso optou por deixar a casa locada, posto que seus bens estavam se degradando.

Aponta que as chaves da residência foram entregues no dia 12/04 para a imobiliária requerida.

Assevera que seu nome foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito pela imobiliária requerida, em virtude de um suposto débito no valor de R$ 2.495,10 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e dez centavos), no entanto, a negativação é indevida.

Em contraponto, o recorrente, em suas razões recursais,
requer a reforma da sentença para acolher a preliminar de incompetência material do juizado especial, ante o pedido de prova pericial, e consequente afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e ainda reconhecimento da procedência do pedido contraposto, e/ou subsidiariamente pugna pela redução do valor da condenação por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).

Inicialmente,
o recorrente alega a incompetência do Juizado Especial, alegando que n
o presente caso se faz necessária a realização de prova pericial para comprovação das alegadas infiltrações no imóvel locado pelo recorrido e que se constituiriam vícios ocultos.
Entretanto,
analisando a questão discutida afasto a preliminar, tendo em vista que as provas constantes nos autos são tecnicamente hábeis à solução da controvérsia, é desnecessária a realização de perícia. Assim, REJEITO a preliminar.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
é inconteste as infiltrações e alagamento existentes no imóvel, conforme provas colacionadas pelo recorrido como os vídeos do local (Ids. 88892398 e 88892401), bem como pelas conversas pelo aplicativo WhatsApp e notificação extrajudicial colacionadas aos autos nos Ids n°88892391 e 88892394, respectivamente.

De acordo com o artigo 22, da Lei 8.245/1991, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e procedimentos a ela pertinentes, o locador é obrigado a: entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina; manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel e responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação.

Com efeito, constata-se nos autos que o recorrido assim que verificou a ocorrência das infiltrações, notificou a imobiliária e a locadora, entretanto não obteve retorno quanto aos reparos, o que inviabilizou a permanência do autor no imóvel, sendo justificável a desocupação antecipada por parte do locatário, fazendo jus a rescisão contratual sem o pagamento de multas, visto que quem deu causa à rescisão foi a locadora e a imobiliária, ante a sua inércia em reparar os vícios ocultos no imóvel.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. PROVA PERICIAL. REJEITADA. MÉRITO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FALHA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS. VAZAMENTO. VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO. INSTALAÇÃO EM DESRESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. MODIFICAÇÃO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) condenar as Reclamadas ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sua fixação, e b) condenar os Reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.845,00 (um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) a título de danos materiais. 2. Pretensão recursal é o reconhecimento de perícia técnica para deslinde da controvérsia, reconhecimento da inexistência do dever de indenizar e, alternativamente, modificação da data de incidência dos juros e correção monetária. 3. Rejeito a preliminar de incompetência desta justiça especializada, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide. 4. Restou comprovada a responsabilidade das Reclamadas, haja vista que foi a responsável pela construção do empreendimento e a instalação da rede de abastecimento de gás. Em se tratando de empreendimento particular, cabe à construtora deixar o empreendimento pronto para uso, com segurança, segundo as normas técnicas e com material de boa qualidade. 5. Apresentação de laudo pericial que comprova a falha na prestação do serviço. 6. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade. 7. O dano também restou incontroverso, pois a consumidora ficou privada da utilização do serviço de gás por vários dias, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar, ainda mais quando comprovado nos autos inúmeros outros defeitos de construção, tais como infiltrações, medidores inadequados dentre outros problemas detectados. 8. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade. 9. Juros de mora que deve incidir a partir da citação por se tratar de ilícito contratual. Necessidade de modificação. 10. Danos materiais configurados e comprovados. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10112408520208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/10/2021).”

Quanto ao dano moral, este é considerado presumido ou
in re ipsa
, prescindindo-se de comprovação, diante da inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, pois insuscetível de demonstração no mundo fático a dor, a angústia, a intranquilidade, enfim, o abalo psíquico e quaisquer outras ofensas à personalidade da pessoa, haja vista que integra o rol de direito extrapatrimoniais e sua exigência de comprovação supera, em muito, os limites da razoabilidade.

Portanto,
sopesando critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável o valor arbitrado em sentença,
a
título de indenização por danos morais
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

e mantenho a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024